Tribunal: STF
Processo: ARE 872521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Instalação de portas eletrônicas de segurança em terminais de autoatendimento bancário. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.